Tribunal: TJDFT
Processo: 0702480-34.2025.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. REJEITADA. SERVIÇO BANCÁRIO. FURTO DE CARTÃO. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. FALHA NA SEGURANÇA. CIÊNCIA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DO FURTO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ANULAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a nulidade do contrato de empréstimo celebrado em 10/05/2023, no valor de R$ 2.000,00; b) condenar a parte requerida à devolução simples dos valores descontados indevidamente da conta da autora a título de parcelas do empréstimo declarado nulo; c) determinar que a parte requerida cesse imediatamente os descontos relativos ao contrato de empréstimo declarado nulo, bem como se abstenha de incluir o nome da autora em cadastros restritivos de crédito em razão do referido contrato, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Em suas razões, o recorrente argui preliminar de incompetência dos Juizados Especiais ante a necessidade de realização de perícia grafotécnica e documentoscópica. No mérito, o recorrente sustenta que o contrato objeto da lide foi válida e regularmente firmado através do Terminal de Autoatendimento e que o cliente utilizou seu cartão e senha pessoal e intransferível. Alega que o fato de a recorrida ter sido vítima de furto não tem o condão de imputar responsabilidade à instituição financeira e que o Boletim de Ocorrência somente foi registrado cinco dias após o furto, tendo o banco sido informado ainda mais tardiamente. Requer a compensação dos valores disponibilizados pelo banco.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira que ocasionou a contratação de empréstimo na conta bancária da autora, com o consequente dever de indenizar os prejuízos materiais suportados, bem como se cabível a restituição pela autora do valor depositado em sua conta corrente.
III. Razões de decidir
5. Não merece prosperar a alegada incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de realização de perícia técnica, porquanto as provas carreadas aos autos suficientes para resolução da demanda. Preliminar rejeitada.
6. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas, caracteriza falha do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
7. No caso, a autora relata que teve sua bolsa e documentos pessoais, dentre eles cartão de débito do banco réu e empréstimo antigo com o banco, furtados na saída da agência bancária. Narra que logo após o furto se dirigiu novamente à agência para que bloqueassem sua conta e cartões, contudo, os funcionários do banco informaram que nada poderiam fazer sem o registro de Boletim de Ocorrência, o que foi feito pela autora 05 dias depois. Consta dos autos que na mesma data do furto foi realizado um empréstimo por meio de Terminal de Atendimento que vem sendo descontado da conta da autora desde então.
8. O conteúdo fático-probatório dos autos permite concluir que o empréstimo foi contratado mediante fraude e que as medidas de segurança implantadas pelo recorrente não foram suficientes para impedir o uso do cartão de débito da autora por terceiros. A omissão da instituição financeira, ao não bloquear imediatamente a conta e os cartões da autora e condicionar tal feito ao registro de Boletim de Ocorrência, foi determinante para que a fraude fosse perpetrada com sucesso, de modo que está configurada a responsabilidade do recorrente pelo evento danoso.
9. O fato de o Boletim de Ocorrência ter sido feito 05 dias após o furto não exime a responsabilidade da instituição financeira, pois, reitere-se, teve ciência do ocorrido no mesmo dia, logo após o evento, e não tomou nenhuma providência para impedir que fossem realizadas operações fraudulentas com os documentos da autora.
10. Além disso, cabe ressaltar, que, apesar das alegações do recorrente, os documentos juntados não são aptos a comprovar que o empréstimo efetivamente tenha sido realizado pela recorrida. Portanto, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade do contrato de empréstimo e determinou a restituição dos valores pagos pela autora.
11. Uma vez declarado nulo o contrato de empréstimo, devem as partes retornar ao status quo ante, ficando, assim autorizada a instituição financeira a compensar o valor de R$ 2.000,00, recebido pela autora, das parcelas já quitadas por ela.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada em parte para permitir a compensação da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), recebida pela autora, das parcelas já quitadas por ela. Sem condenação em custa e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.